Tribunal: TJES
Processo: 5011272-38.2022.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TRIBUNAL PLENO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 5011272-38.2022.8.08.0000
Juízo de origem:
Ação Popular nº 5001289-49.2022.8.08.0021
Requerente:
Hércules Brandão Nogueira Moreira
Requerido:
Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AÇÕES POPULARES AJUIZADAS EM FAVOR DE MUNICÍPIOS CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RENÚNCIAS FISCAIS. REPERCUSSÃO SOBRE O PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. FIXAÇÃO DE TESE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado para uniformizar a competência em ações populares ajuizadas por cidadão em defesa de municípios, impugnando renúncias fiscais concedidas pelo Estado do Espírito Santo nos programas "COMPETE/ES" e "INVEST/ES", por alegada lesividade ao patrimônio público municipal e impacto nas cotas de participação na arrecadação de ICMS e IPVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se as ações populares de iniciativa de cidadão, com fundamento em alegações de prejuízo financeiro aos municípios decorrente de benefícios fiscais estaduais, devem ser processadas e julgadas pelo Tribunal Pleno em razão de impacto no equilíbrio do pacto federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que as controvérsias possuem reflexos na repartição de receitas tributárias entre Estado e municípios, transcendendo interesses meramente patrimoniais e afetando o equilíbrio federativo, conforme jurisprudência consolidada pelo STF (Tema nº 42).
4. Os dispositivos legais aplicáveis (art. 19, "h", da LC Estadual nº 234/2002 e art. 50, "j", do RITJES) justificam a competência originária do Tribunal Pleno para o julgamento de causas dessa natureza.
5. A uniformização é necessária para preservar a segurança jurídica, a isonomia e a estabilidade das relações federativas, prevenindo decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Incidente procedente.

Tese de julgamento
:
"O Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo é competente para processar e julgar as ações populares ajuizadas em favor de municípios capixabas contra suposto ato lesivo praticado pelo Estado do Espírito Santo, quando a controvérsia envolver atos com potencial impacto no equilíbrio federativo e lesividade ao patrimônio público municipal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 158, III e IV; CPC, art. 976, I e II; LC Estadual nº 234/2002, art. 19, "h".

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Procedimento Comum, 038170052492, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Tribunal Pleno, j. 14/10/2021.

STF, ACO nº 622, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07/11/2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o incidente de resolução de demandas repetitivas e fixar a tese nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 5011272-38.2022.8.08.0000

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085)

SUSCITANTE: HERCULES BRANDAO NOGUEIRA MOREIRA

SUSCITADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

TRIBUNAL PLENO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 5011272-38.2022.8.08.0000
Juízo de origem:
Ação Popular nº 5001289-49.2022.8.08.0021
Requerente:
Hércules Brandão Nogueira Moreira
Requerido:
Estado do Espírito Santo
Relator: Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). AÇÕES POPULARES AJUIZADAS EM FAVOR DE MUNICÍPIOS CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RENÚNCIAS FISCAIS. REPERCUSSÃO SOBRE O PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. FIXAÇÃO DE TESE.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) instaurado para uniformizar a competência em ações populares ajuizadas por cidadão em defesa de municípios, impugnando renúncias fiscais concedidas pelo Estado do Espírito Santo nos programas "COMPETE/ES" e "INVEST/ES", por alegada lesividade ao patrimônio público municipal e impacto nas cotas de participação na arrecadação de ICMS e IPVA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se as ações populares de iniciativa de cidadão, com fundamento em alegações de prejuízo financeiro aos municípios decorrente de benefícios fiscais estaduais, devem ser processadas e julgadas pelo Tribunal Pleno em razão de impacto no equilíbrio do pacto federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatou-se que as controvérsias possuem reflexos na repartição de receitas tributárias entre Estado e municípios, transcendendo interesses meramente patrimoniais e afetando o equilíbrio federativo, conforme jurisprudência consolidada pelo STF (Tema nº 42).
4. Os dispositivos legais aplicáveis (art. 19, "h", da LC Estadual nº 234/2002 e art. 50, "j", do RITJES) justificam a competência originária do Tribunal Pleno para o julgamento de causas dessa natureza.
5. A uniformização é necessária para preservar a segurança jurídica, a isonomia e a estabilidade das relações federativas, prevenindo decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Incidente procedente.

Tese de julgamento
:
"O Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo é competente para processar e julgar as ações populares ajuizadas em favor de municípios capixabas contra suposto ato lesivo praticado pelo Estado do Espírito Santo, quando a controvérsia envolver atos com potencial impacto no equilíbrio federativo e lesividade ao patrimônio público municipal."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 158, III e IV; CPC, art. 976, I e II; LC Estadual nº 234/2002, art. 19, "h".

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Procedimento Comum, 038170052492, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Tribunal Pleno, j. 14/10/2021.

STF, ACO nº 622, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07/11/2007.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente o incidente de resolução de demandas repetitivas e fixar a tese nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TRIBUNAL PLENO

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 5011272-38.2022.8.08.0000

REQUERENTE:
Hércules Brandão Nogueira Moreira

REQUERIDO:
Estado do Espírito Santo

RELATOR:
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR)
, instaurado no curso da
Ação Popular nº 5001289-49.2022.8.08.0021
, de autoria de Hércules Brandão Nogueira Moreira, com o objetivo de uniformizar o entendimento jurídico sobre a competência para processamento e julgamento de ações populares ajuizadas em favor de municípios contra o Estado do Espírito Santo, em razão de alegados atos lesivos ao patrimônio público municipal.

1. Contextualização do IRDR

O suscitante ajuizou cerca de 80 ações populares distribuídas a diversas comarcas do Estado, visando questionar a legalidade de renúncias fiscais concedidas pelo ente estadual no âmbito dos programas
“COMPETE/ES”
e
“INVEST/ES”
. Segundo o autor, tais benefícios tributários impactaram negativamente as cotas de participação dos municípios na arrecadação de
ICMS e IPVA
, configurando prejuízo financeiro às municipalidades.

Por meio dessas demandas, o autor busca responsabilizar o Estado e obter ressarcimento financeiro para os municípios. No entanto, surgiram divergências quanto à competência para processar e julgar as ações, uma vez que algumas foram remetidas ao Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) após os juízos singulares declinarem competência, reconhecendo possível conflito federativo.

A controvérsia gerou decisões conflitantes, motivo pelo qual o Tribunal Pleno admitiu o incidente, nos moldes do
artigo 976, incisos I e II, do Código de Processo Civil (CPC)
, considerando presentes a repetição de processos com matéria unicamente jurídica e o risco de violação à segurança jurídica e à isonomia.

2. Questão a ser Decidida

O ponto central do presente incidente reside na definição da competência para processar e julgar as ações populares ajuizadas por cidadãos em favor de municípios contra o Estado do Espírito Santo, quando há alegação de atos lesivos ao patrimônio público municipal que possam comprometer o equilíbrio federativo.

A análise envolve os critérios estabelecidos pelo
art. 19, alínea "h", da Lei Complementar Estadual nº 234/2002
, e pelo
art. 50, alínea "j", do Regimento Interno do TJES
, que atribuem competência originária ao Tribunal Pleno para processar e julgar causas entre o Estado e os municípios. Contudo, essa competência só se justifica se houver impacto efetivo no
pacto federativo
, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), sedimentado no
Tema nº 42
.

3. Análise da Matéria

3.1. Narrativa da Controvérsia

Na inicial da ação popular originária, o autor alega que os incentivos fiscais concedidos pelo Estado resultaram em significativa redução das receitas dos municípios, em desacordo com a Constituição Federal, que assegura aos entes municipais participação proporcional na arrecadação de ICMS e IPVA (
art. 158, incisos III e IV, da CF/88
).

Em apertada síntese, as ações discutem supostos prejuízos causados por benefícios fiscais que envolvem isenções, créditos presumidos e reduções de base de cálculo. O autor sustenta que tais medidas adotadas pelo Estado do Espírito Santo impactaram diretamente as cotas de repasse de tributos aos municípios, violando o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.

3.2. Competência do Tribunal Pleno

Os dispositivos legais que fundamentam a competência originária do Tribunal Pleno estabelecem que ele deve processar e julgar conflitos entre o Estado e os municípios, ou entre municípios apenas, desde que a controvérsia tenha potencial para afetar a harmonia federativa.

A jurisprudência do TJES e do STF reforça que a competência originária só se justifica quando o litígio transcende o interesse patrimonial das partes e alcança o equilíbrio das relações federativas, conforme destacou o STF no
Tema nº 42
:

"A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição das receitas tributárias."

Nesse caso, as ações populares discutem diretamente os critérios de repasse de receitas tributárias aos municípios em decorrência de
renúncias fiscais concedidas pelo ente estadual no âmbito dos programas
“COMPETE/ES”
e
“INVEST/ES”
e que, segundo afirma o requerente,

impactaram negativamente as cotas de participação dos municípios na arrecadação de
ICMS e IPVA
, colocando
em xeque a política fiscal do Estado e seus reflexos na autonomia financeira dos entes municipais. A controvérsia possui, portanto, repercussão sobre o pacto federativo tanto no âmbito da repartição de competências, quanto no âmbito da distribuição de receitas, justificando a competência do Tribunal Pleno.

3.3. Uniformização da Jurisprudência

A multiplicidade de decisões conflitantes proferidas, e aquelas que ainda aguardam por resolução deste incidente por diferentes juízos, ora reconhecendo a competência dos juízos de primeiro grau, ora a competência do Tribunal, compromete a segurança jurídica e a isonomia entre os entes federativos e a uniformização da interpretação pelo Tribunal Pleno é essencial para prevenir decisões discrepantes e garantir a estabilidade jurídica nas relações entre aqueles.

4. Jurisprudência Correlata

Este egrégio Tribunal já reconheceu, em precedentes análogos, que a competência originária do Tribunal Pleno é configurada quando a matéria debatida transcende interesses individuais e patrimoniais, atingindo o equilíbrio federativo. Destaca-se:

"A competência originária do Tribunal de Justiça, prevista no art. 19, alínea 'h', da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, só se verifica em demandas cujas controvérsias possam representar risco ao pacto federativo, com reflexos na autonomia dos entes municipais."

(TJES, Classe: Procedimento Comum, 038170052492, Relator: Des. Adalto Dias Tristão, Tribunal Pleno, 14/10/2021).

O STF também consolidou entendimento semelhante:

"Conflitos entre entes federativos que impactem a autonomia política, financeira ou administrativa das partes são aptos a justificar a competência originária dos tribunais superiores."

(STF, ACO nº 622, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 07/11/2007).

Diante do exposto,
julgo procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
, fixando a seguinte tese:

"O
Tribunal de Justiça do Estado Espírito Santo é competente para processar e julgar as ações populares ajuizadas em favor de Municípios Capixabas contra suposto ato lesivo praticado pelo Estado do Espírito Santo, ante a
provável
inobservância, pelo ente federativo da tese fixada no Tema nº 42 pelo STF
quando a controvérsia envolver alegados atos lesivos ao patrimônio público municipal com potencial impacto no equilíbrio entre os entes federativos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.01.2025 a 31.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, fixando a tese jurídica nos moldes propostos por Sua Excelência.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) suscitado por Hércules Brandão Nogueira Moreira no qual se pleiteia a fixação de tese acerca da competência para processar e julgar ações populares que versem sobre possível prejuízo para os municípios em caso de incentivo fiscal perpetrado pelo Estado do Espírito Santo que atinjam parcelas de repasse obrigatório de ICMS e IPVA.

O caso-piloto é uma Ação Popular movida pelo suscitante, juntamente com outras 79 ações da mesma natureza. Nesse cenário, alguns juízes se declaram incompetentes e remeteram os respectivos feitos para processo e julgamento perante o egrégio Tribunal Pleno, enquanto outros magistrados se entenderam competentes.

Criou-se, assim, uma situação na qual se deu tratamento processual distinto a situações jurídicas idênticas, em flagrante risco à isonomia e à segurança jurídica, cenário pressuposto para a suscitação do presente incidente.

O Ministério Público, em parecer de evento de
Id 9166512
, opinou pela procedência do pedido formulado na inicial do incidente para fixação de tese segundo a qual seria de competência do egrégio Tribunal de Justiça o processo e julgamento de ações populares em favor de municípios por ato lesivo perpetrado pelo Estado do Espírito Santo por inobservância da tese firmada no Tema 42 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF).

Reproduzo abaixo a jurisprudência vinculante do Pretório Excelso para fins de maior clareza:

Tema 42 - Retenção de parcela do produto da arrecadação do ICMS, pertencente aos Municípios, em razão da concessão de incentivos fiscais pelo Estado-membro.

Tese:

A retenção da parcela do ICMS constitucionalmente devida aos municípios, a pretexto de concessão de incentivos fiscais, configura indevida interferência do Estado no sistema constitucional de repartição de receitas tributárias.

Conforme sabiamente elucidado no voto de relatoria, o mérito das ações populares ajuizadas pelo suscitante envolvem matéria afeta à mesma inteligência do Tema retrotranscrito, de modo a restar estremecida a harmonia do pacto federativo.

Nesse sentido, em consonância com pacífica jurisprudência do STF, em casos em que o pacto federativo seja afetado, a competência para processo e julgamento é do Tribunal de Justiça. Tal entendimento já é aplicado por este Sodalício, conforme claramente demonstrado no brilhante voto de relatoria por meio da ementa do Procedimento Comum 038170052492, de relatoria do saudoso Desembargador Adalto Dias Tristão, julgado em 14/10/2021 pelo egrégio Tribunal Pleno.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o presente IRDR e fixar a tese segundo a qual, em casos de ameaça à harmonia do pacto federativo por inobservância do Tema 42 do STF por parte do Estado do Espírito Santo, a competência para processo e julgamento das ações populares é do egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator.

Acompanho o e. Relator, para julgar procedente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

Voto com o relator

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o E. Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito